Tribunal: TJES
Processo: 0005413-69.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005413-69.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEIZER MARIA GONCALVES DE MELLO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

3. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

4. É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

5. O embargante busca, a pretexto de suscitar omissão, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado e trazendo diversos argumentos para desconstituí-la, o que não se admite na via eleita.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos aclaratórios e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RÔMULO SOUZA DE MELO

em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões (ID nº 5815242), o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não foram enfrentados todos os argumentos trazidos pela defesa, especificamente quanto à desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que, sanando a omissão alegada, seja reconhecida a referida desclassificação.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5864262), pela rejeição dos embargos de declaração.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RÔMULO SOUZA DE MELO

em face do Acórdão, desta Relatoria, que negou provimento à Apelação Criminal interposta pelo ora embargante.

Em suas razões, o embargante aduz que há omissão no acórdão impugnado, alegando, em síntese, que não foram enfrentados todos os argumentos trazidos pela defesa, especificamente quanto à desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 para a conduta prevista no art. 28 do mesmo diploma legal.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que, sanando a omissão alegada, seja reconhecida a referida desclassificação.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedentes desta Corte.

2. É desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

3. “Para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021). E, no presente caso, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com o mero uso, o apelante já fora condenado em sentença definitiva pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

4. Não obstante a incidência da atenuante da confissão, tendo em vista que foi utilizada como fundamentação para a condenação, não é possível minorar as penas das apelantes, eis que, com fulcro na Súmula 231 do STJ, a atenuante não poderá conduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva a tese defensiva da desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas, rechaçando-a, conforme se observa do excerto abaixo transcrito:

(...) Registre-se, outrossim, que é desnecessário que os apelantes não tenham sido encontrados comercializando as drogas, pois o caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretende a defesa do apelante Rômulo, eis que o fato de afirmar ser usuário de drogas, não enseja diretamente a desclassificação do delito pelo qual foi condenado.

Ademais, nos termos do §2º do dispositivo mencionado, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz deve atender à natureza e à quantidade, ao local e à condições em que se desenvolveu a ação, além das circunstâncias sociais e pessoais do agente, sua conduta e antecedentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte de Justiça de que “para identificar a dedicação ao tráfico de entorpecentes, o juízo valorativo das provas produzidas deve considerar o contexto da apreensão, especialmente os parâmetros sugeridos pelo legislador no art. 28, §2º da Lei 11.343/2006” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160091992, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021).

E, no presente caso, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, incompatível com o mero uso, o apelante já fora condenado em sentença definitiva pelos crimes de tráfico de drogas (autos nº 0006214-73.2015.8.08.0069) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (autos nº 0002707-41.2014.8.08.0069), conforme consulta ao sistema E-jud.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Registro que, “
na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
” (STJ, REsp 1892644/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Ademais, “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que o embargante busca, a pretexto de suscitar omissão, a reanálise da questão já devidamente enfrentada, apresentando o inconformismo com a conclusão colimada pelo Órgão colegiado e trazendo diversos argumentos para desconstituí-la, o que não se admite na via eleita. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO AOS FURTOS QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 155, §§ 1º E 4º, DO CP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP). 2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. 3. Se o julgado analisa todas as questões fático-jurídicas postas em discussão e resolve a controvérsia deixando claras as razões de decidir, não há falar em omissão a autorizar o manejo de embargos de declaração. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação do decisum e a conclusão do julgado. 5. É inviável ao Superior Tribunal de Justiça intervir em matéria da competência do Supremo Tribunal Federal, ainda que para prequestionar questões constitucionais, sob pena de contrariar as rígidas atribuições recursais previstas na Carta Magna. 6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 16/9/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.